Tribunal: TJES
Processo: 5013992-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013992-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELINO BARBOSA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013992-41.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADELINO BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 129, § 13º, E ARTIGO 147,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO –

DECLARAÇÃO DA OFENDIDA AFIRMANDO QUE A SOLTURA DO PACIENTE NÃO REPRESENTARÁ RISCO PARA SUA SEGURANÇA – INSUFICIÊNCIA
-
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente
a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, tendo em vista que o paciente, em tese, agrediu a vítima com socos no rosto e na barriga na presença de seus filhos.
2.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

3
.
P
reenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inviável o relaxamento da preventiva com base apenas na declaração da vítima de que
o
marido não representará riscos para a sua segurança caso obtenha o direito de responder o processo em liberdade
,
argumento que esbarra no histórico de agressões por ela vivenciado.

4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013992-41.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADELINO BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Anibal Gualberto Machado dos Santos
, em benefício de
ADELINO BARBOSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente, teve contra si prisão preventiva decretada no bojo da audiência de custódia de
id n° 6706132
, em autos que apuram suposta transgressão ao teor do artigo 129, § 13º, e artigo 147,
caput
, ambos do código penal, na forma da Lei Maria de Penha (Lei nº 11.340/06).

Sustenta a ilegalidade da medida extrema por estarem ausentes seus requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP. Além disso, aduz que medidas cautelares diversas seriam suficientes no caso em apreço.

Pondera, por fim, que a própria vítima não deseja a continuidade do cárcere
do requerente
.

Forte nestes argumentos,
pugna pela concessão da presente ordem
para que
seja
posto, o coacto, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo do feito, mormente da decisão de
id n° 6706132
, verifico que a medida impugnada fora decretada como necessária ao resguardo da ordem pública e integridade física da vítima, nos seguintes termos:

“
Após as pesquisas realizadas nos sistemas SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN, constatou-se que o autuado responde por receptação, em ação penal suspensa para digitalização. (...) Destaco a
gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, o autuado agrediu a vítima, sua esposa, com socos no rosto e na barriga, deixando hematoma aparente. Também teria lhe ameaçado de morte. Cumpre salientar que as agressões se deram na presença dos filhos menores do casal, sendo os responsáveis por acionarem a polícia militar.
De outro lado, segundo a vítima, a mesma já foi agredida anteriormente, sendo que o autuado também foi preso naquela ocasião”.

Neste aspecto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado. Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA
. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. ORDEM DENEGADA.

1.
Na espécie, a gravidade, a repetição dos atos de violência e de ameaça praticados em face da mesma vítima, a existência de medidas protetivas, além do elitismo aparentemente não tratado do paciente, devem ser considerados para a manutenção do decreto prisional, havendo dados concretos de que solto este poderá pôr em risco a ordem pública e a própria vida de sua companheira.
2. A retratação da vítima não tem o condão de afastar o oferecimento da denúncia ou mesmo o prosseguimento do feito, sendo certo que os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha são sujeitos à ação penal pública incondicionada. 3. “Em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021) 4. Ordem denegada.

(TJES, HC 5003576-48.2022.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do postulante com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Além disso, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inviável o relaxamento da preventiva com base apenas na declaração da vítima de que
“o marido não representará riscos para a sua segurança caso obtenha o direito de responder o processo em liberdade”,
argumento que esbarra no histórico de agressões por ela vivenciado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.